Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725003-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEX ROSA DE ARAUJO 00246164190, ALEX ROSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S/A pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta expropriatória por intermédio dos sistemas CCS- BACEN e INFOJUD. O agravante alega que, diversamente do consignado pela magistrada singular, é cabível a realização das pesquisas solicitadas. Para tanto, expõe que promoveu diversas diligências a fim de localizar bens ou valores em nome dos executados, sem obter êxito. Sustenta que a decisão agravada estará a lhe causar prejuízo irreparável, caso fique obstado de receber seu crédito, na medida em que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Invoca os princípios do interesse do credor, da cooperação, da utilidade e da efetividade do processo de execução, e os arts. 139, inciso IV, e 854, ambos do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese, em especial, os REsp’s nos 1925549/SP e 1938665/SP. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a remessa dos autos ao arquivo. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar as consultas, conforme requerido. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, registre-se que, embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso o ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que as últimas pesquisas foram feitas junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD em 25.02.22, as quais, todavia, restaram infrutíferas. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados de declarações imobiliárias – DOI – dos ora agravados junto ao INFOJUD, e de bens, direitos e valores dos devedores junto ao CCS-BACEN, sobretudo porque tais sistemas ainda não foram consultados. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, sendo plausível a utilização dos sistemas solicitados. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de determinar seja realizada a consulta dos nomes dos executados ora recorridos nos sistemas CCS-BACEN e INFOJUD. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 20:52:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator